Tribunal: TJMT
Processo: 1023883-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023883-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL CORAL - CPF: 094.488.249-80 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PARTE IMPUGNANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa que deferiu, parcialmente, tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, determinando a juntada, pelo recorrente, dos contratos indicados na inicial, no prazo de cinco dias. O recorrido havia solicitado a prorrogação das dívidas e a exibição dos documentos referentes a operações de crédito firmadas com o banco, devido a dificuldades financeiras alegadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao recorrido, sob alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência; e (ii) verificar se os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência foram preenchidos, especialmente quanto à necessidade e ao impacto da determinação judicial para a exibição dos contratos.

III. Razões de decidir

3. Quanto à gratuidade da justiça, o ônus de comprovar a capacidade econômica é do impugnante, o qual não apresentou prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência do recorrido, que, conforme entendimento jurisprudencial, goza de presunção de veracidade na declaração de insuficiência econômica.

4. Relativamente à tutela de urgência, entendeu-se que a medida foi corretamente deferida, uma vez que a exibição dos contratos é essencial para a instrução da ação principal e não causa prejuízo ao recorrente. Ademais, restou evidenciada a resistência do Banco do Brasil S/A em apresentar os documentos, justificando a imposição da medida judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a concessão da gratuidade de justiça, presume-se a hipossuficiência do requerente, cabendo ao impugnante provar o contrário. A tutela de urgência cautelar que determina a juntada de documentos é medida válida e essencial ao atendimento do interesse processual, especialmente em casos de resistência administrativa à exibição dos documentos solicitados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 305, 373, § 2º

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.20.492411-2/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; STJ - REsp n. 1.349.453/MS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos n. 1002382-63.2024.8.11.0021, proposta pelo Recorrido, deferiu, em parte, a tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, determinando que junt
ass
e aos autos os contratos indicados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 235497694, págs. 01/03).

O Recorrente, inicialmente, impugna a concessão da gratuidade da justiça ao Recorrido, já que simples declaração não é suficiente para o deferimento do pedido, devendo ser revogada ou que seja intimado a trazer documentos comprobatórios da sua hipossuficiência.

Sustenta que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, na ação de base, não foram preenchidos, já que o Agravado sequer comprovou que requereu os documentos junto à instituição bancária.

Salienta que não ficou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e que a multa deve ser excluída.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo pleiteado não foi concedido (id. 236273698, págs. 01/04).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnado por seu desprovimento (id. 243181164, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos n. 1002382-63.2024.8.11.0021, proposta pelo Recorrido, deferiu, em parte, a tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, determinando que junt
ass
e aos autos os contratos indicados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Denota-se dos autos que João Gabriel Coral propôs a Tutela
Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos, em face do Banco do Brasil S/A, alegando que firmou com o Requerido as seguintes operações:
a) BB Crédito Renovação n. 139447389; b) BB Crédito Veículo n. 957974402; c) BB Crédito Imobiliário n. 762801629; d) BB Giro Agro n. 762804600; e) BB FCO Rural n. 4008289; f) BB Investe Agro n. 4007030; g) BB Investe Agro n. 4007634; h) BB Custeio Agropecuário n. 4009062.

Salientou, na inicial, que amargou prejuízos produtivos e financeiros no manejo de sua atividade e que não possui solvência para honrar os compromissos assumidos.

Informou que solicitou ao Requerido que o crédito rural fosse prorrogado, bem assim as cópias de todas as operações, contudo, os seus requerimentos não foram atendidos.

Requereu, ao final, a concessão da tutela recursal, com vistas a suspender a exigibilidade das referidas operações, bem assim que o Requerido trouxesse aos autos as cópias daquelas operações.

O Magistrado singular concedeu, em parte, o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE
o pedido de
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
para determinar que o réu junte aos autos os contratos indicados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias. (Sic).

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a Impugnação à concessão da gratuidade da justiça, defendida pelo Recorrente.

Da Impugnação ao Benefício da Gratuidade da Justiça

O Recorrente afirma que o Agravado não comprovou a sua hipossuficiência e, por isso, o benefício não poderia ser concedido.

Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, cabe à parte impugnante comprovar a capacidade econômica do beneficiário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - DÍVIDA DO INVENTÁRIO - AÇÃO MANEJADA CONTRA HERDEIROS - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA.
O ônus de comprovar a capacidade financeira a infirmar a declaração de hipossuficiência é do impugnante.
Quem responde por dívida deixada pelo “
de cujus
”, em caso de abertura de inventário, é o seu espólio, não devendo a ação monitória ser direcionada aos seus herdeiros enquanto não realizada a partilha. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.492411-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, não há dúvidas de que é ônus do Agravante provar que o Recorrido possui condições financeiras de arcar com o custo do processo e os honorários advocatícios, caso vencido.

Analisando a argumentação esposada pelo Agravante e os documentos que acompanham aquela peça, entendo que inexistem provas capazes de afastar a hipossuficiência econômica da parte Agravada, reconhecida pelo Juízo singular.

Ademais, o Agravante não apresentou nenhuma prova em sentido contrário, ficando apenas no campo das alegações.

Sendo assim, não merece acolhimento o pleito do Recorrente.

Do Mérito

A controvérsia recursal restringe-se em verificar se na ação de base, houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais exigidos.

Nos termos do artigo
305
, do
Código de Processo Civil
, a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o caderno processual, entendo que os requisitos legais exigidos foram, de fato, preenchidos, já que
a determinação de juntada dos contratos indicados na inicial, além de não trazer qualquer prejuízo ao Agravante, mostra-se essencial para a propositura da ação principal.

Ademais, ficou devidamente comprovada nos autos a recusa injustificada do Recorrente em entregar as cópias dos documentos solicitado pelo Recorrido, atinentes às operações de crédito, mencionadas na inicial da ação de base.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
-
FINALIDADE ANÁLOGA À AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DO CPC/73 - INTERESSE DE AGIR - PROVA DO REQUERIMENTO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO ATENDIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL - REQUISITOS DEMONSTRADOS. Nas ações cautelares de exibição de documentos o interesse de agir só subsiste com o prévio requerimento administrativo de exibição de documento à instituição financeira, nos termos do REsp n. 1.349.453/MS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Diante da comprovação satisfatória da configuração do interesse de agir, considerando principalmente
a existência de prova de requerimento prévio ao Banco e a inércia da instituição de crédito, em tempo razoável ao atendimento extrajudicial do pleito, deve ser mantida a decisão agravada
.

A concessão da tutela jurisdicional provisória, de urgência, com natureza satisfativa ou cautelar pressupõe a presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo da demora. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AI: 10148180042746001 Lagoa Santa, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 11/06/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2019). (Destaquei).

Cumpre registrar que m
esmo que o Recorrido não tivesse requerido os contratos, pode o Magistrado fazê-lo de ofício. Logo, não há erro na determinação judicial.

Anoto ainda que a determinação judicial vai colaborar com a Justiça na resolução da demanda originária.

Quanto à pretensão de exclusão de multa, tenho que não merece conhecimento, porque inexiste arbitramento na decisão recorrida.

Nessa quadra, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Banco do Brasil S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024